Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade na locação de imóvel comercial, sob o modelo built to suit (BTS), customizado para atender às necessidades da Eletronorte, incluindo mobiliário e demais serviços necessários ao funcionamento, à manutenção e à segurança das instalações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada por Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda. (00.320.523/0001-15), no âmbito da qual se alega irregularidades na condução do Chamamento Público 47383/2021, sob a responsabilidade da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), cujo objeto é a locação de imóvel comercial, sob o modelo built to suit (BTS), customizado para atender às necessidades daquela Sociedade de Economia Mista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação formulada por Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda., satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar o envio de cópia da presente decisão, bem como do voto e do relatório que a acompanham, à Secretaria da Receita Federal para, querendo, verificar a regularidade do recolhimento de imposto de renda incidente sobre os aluguéis percebidos pela Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda., durante o contrato firmado com a Eletronorte; 9.3. dar ciência à Eletronorte e ao representante do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.